Tribunal: TJDFT
Processo: 0737914-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CABIMENTO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. RECURSO PROVIDO.

1. São cabíveis Embargos Infringentes contra decisão não unânime proferida em Agravo em Execução Penal.

2. A jurisprudência majoritária do STJ é firme no sentindo de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado.

3. A tese firmada pelo STF no HC n. 176.473/RR, de que o acórdão condenatório, ainda que confirmatório da sentença, configura causa interruptiva da prescrição, se aplica somente à pretensão punitiva e à prescrição da pretensão executória. Precedentes do STJ e desta Câmara.

4. Recurso conhecido e provido.